Tribunal: TJMT
Processo: 0052498-16.2013.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052498-16.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), GOLDEN CAMINHOES LTDA - CNPJ: 07.799.291/0001-79 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – APELO NÃO CONHECIDO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – OPOSIÇÃO DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM O NÍTIDO PROPÓSITO DE REFORMAR A DECISÃO – RECURSO INTEGRATIVO PROTELATÓRIO – IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2.o, DO CPC – DECISÕES MANTIDAS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1- O artigo 932, inciso III, do CPC, autoriza ao Relator não conhecer de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida. No caso concreto, o Recurso de Apelação não foi conhecido, haja vista que o Recorrente não se insurgiu quanto à sentença que reconheceu a prescrição do título, mas decisão anterior, que reconheceu a prescrição intercorrente e fora cassada por este Tribunal de Justiça. Evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

2-
Segundo a jurisprudência do STJ, a tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte na oposição do Recurso de Embargos de Declaração, o que enseja a multa
prevista no artigo 1.026, § 2.o, do CPC. No caso concreto, além de o Agravante não sustentar a contradição interna, que autoriza a oposição do recurso integrativo, os Embargos de Declaração foram opostos com o nítido propósito de reformar a decisão unipessoal que não conheceu do Apelo. Multa fixada em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 0025498-16.2013.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
,

em virtude da decisão que não conheceu do recurso de apelação por ele interposto, diante da ofensa ao princípio da dialeticidade e impôs o pagamento da multa do artigo 1.026, § 2.o, do CPC, em razão da oposição de recurso integrativo protelatório.

Em suas razões o Agravante alega que o Apelo não poderia ser julgado de forma monocrática porque não estão presentes as hipóteses do artigo 932, incisos III e IV, do CPC.

De outro lado, argumenta que a prescrição do título extrajudicial e a prescrição intercorrente, “de certa forma”, se confundem no caso sob análise.

Aduz que, inobstante a suposta prescrição atingir o próprio título, o fato é que ela ocorreu durante o trâmite da ação de busca e apreensão, motivo pelo qual, em sua essência, trata-se de prescrição intercorrente.

No seu entender a forma como o Juiz singular utilizou para concluir pela suposta prescrição do título é a mesma utilizada para concluir pela eventual prescrição intercorrente.

Nessa esteira, aduz que as razões expostas no Recurso de Apelação rebatem os fundamentos da sentença.

De outro vértice, argumenta que a prescrição intercorrente não foi a única tese abordada no Recurso de Apelação e que esta Desembargadora não enfrentou a alegação de nulidade da sentença por erro no procedimento, eis que a citação na ação de busca e apreensão dá-se, apenas, depois de cumprida a medida liminar. Ou seja, não poderia ser reconhecido que ficara inerte.

Assevera que não há falar em prescrição, porque o vencimento antecipado das parcelas não altera o termo inicial da contagem do prazo prescricional.

Quanto à multa aplicada em virtude da oposição do Recurso de Embargos de Declaração, o Agravante argumenta que embora tenha colacionado foto da sentença anteriormente proferida, a qual fora cassada por este Tribunal, tal fato constituiu de mero erro material.

Reitera que a prescrição do título se confunde com a prescrição intercorrente.

Sustenta que os Embargos de Declaração não foram opostos com o intuito de protelar, já que o Recurso de Apelação impugnou de forma específica a sentença.

Por fim, aduz que a multa foi fixada em 2% (dois por cento); todavia, esta Desembargadora não fundamentou o motivo pelo qual fixou a multa no percentual máximo permitido no § 2.o, do artigo 1.026, do CPC.

Dispensada as contrarrazões, porque não foi formada a angularidade processual.

É o relatório.

Cuiabá-MT, _____ de setembro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos, que o Banco Agravante ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face da empresa
Gonden Caminhões Ltda.

Em 10/04/2018, o Juiz singular declarou a ocorrência da prescrição intercorrente e, em consequência, julgou extinto o feito com resolução do mérito (Id. 3545783).

A instituição financeira interpôs Recurso de Apelação que foi provido de forma monocrática por esta Relatora. A sentença extintiva do feito foi desconstituída e determinado o retorno dos autos à origem para as devidas providências, haja vista que o Banco Recorrente não havia sido intimado previamente para manifestar sobre a prescrição intercorrente.

Com o retorno dos autos, o Banco foi devidamente intimado para requerer o que direito (Id. 25180990) e, conforme se observa do Id. 25180990, requereu
“a expedição de mandado para a busca e a apreensão do bem e citação do requerido.”

Ao analisar os autos, o Juiz singular indeferiu o pleito e proferiu nova sentença em que reconheceu a prescrição e, de conseguinte, extinguiu o feito com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC, condenando a instituição financeira ao pagamento das custas processuais.

O Banco interpôs Recurso de Apelação e, conforme se extrai do Id. 25180993, na oportunidade alegou nulidade da sentença por
error in procedendo
, ao argumento de que o Juiz proferiu a sentença de extinção sem a sua prévia intimação para manifestar-se sobre a prescrição intercorrente.

No mérito, o Banco Bradesco S.A. aduziu que não deixou de dar andamento ao processo, que tentou localizar o veículo objeto da lide, de forma que não há falar em prescrição intercorrente.

Assim, pugnou pela nulidade da sentença e o retorno dos autos à instância singular para o seu regular prosseguimento.

Alternativamente, requereu que lhe seja oportunizada a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução de Título Extrajudicial, conforme facultado pelo artigo 4.o do Decreto-Lei 911/69.

Conforme exposto, o recurso não foi conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

A decisão está assim fundamentada,
verbis
:

De início, ressalta-se que o artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte autorizam o Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

In casu,
são perfeitamente aplicáveis os aludidos artigos, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso que obsta o seu conhecimento, qual seja, a infração ao princípio da dialeticidade recursal.

Conforme exposto, na sentença objeto deste Apelo, o Juiz singular reconheceu a prescrição do título e, de conseguinte, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

A seu turno, a instituição financeira Apelante alega que não há falar em prescrição intercorrente, haja vista que não deu causa à estagnação e delonga do processo.

Assevera que todas as vezes que fora intimado para dar andamento ao feito, cumpriu a determinação judicial.

Conclui que não se quedou inerte, não agiu com desídia e, de conseguinte, que a sentença merece reforma para que seja afastada a prescrição intercorrente, remetendo-se os autos à comarca de origem para seu regular prosseguimento.

Verifica-se, assim, que a Apelante não enfrenta o fundamento da sentença, que é a prescrição do título, limitando-se a abordar prescrição intercorrente.

Com efeito, extrai-se do
decisum
recorrido que o Julgador fez alusão à prescrição intercorrente. Analisou o tema, contudo,
reconheceu a prescrição do título.

Contudo o Banco Apelante não rebate o fundamento da sentença. Portanto, basta a simples leitura das razões para reconhecer a ausência das condições de admissibilidade do recurso, pois apresenta fundamentação em desconformidade com o que foi decidido pelo Juízo do primeiro grau de jurisdição.

A instituição financeira repete os mesmos argumentos lançados no Recurso anterior, interposto quando o Juiz singular reconheceu a prescrição intercorrente, a qual foi cassada por este Tribunal. O Banco não rebate o fundamento da sentença de que ocorreu a prescrição do título
.

As razões recursais não se harmonizam com o que está posto na sentença, não rebate o fundamento nodal exposto pelo julgador, conforme determina o artigo 1010, inciso III, do Código de Processo Civil, que exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito
intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada
, fazendo combate específico ao ato judicial
.

Não se pode olvidar que o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar,
demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.

De acordo com Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, o recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida
“é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.”
(
in
Comentários ao Código de Processo Civil, 2.a Tiragem, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Revista dos Tribunais, 1.a Ed. fl. 1851).

Logo, é imperioso reconhecer a falta de condição de admissibilidade do recurso, pois não é possível ao Tribunal suprir a desídia da parte quando apresenta fundamentação em dissonância com o que foi decidido pelo Juízo do primeiro grau de jurisdição.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/2015 e o artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte,
não conheço do Recurso de Apelação por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
.

Deixo de fixar honorários recursais, haja vista que não foi formada a angularidade processual.

Publicada a decisão, o Banco Agravante opôs Recurso de Embargos de Declaração, alegando contradição no julgado.

Todavia, a contradição alegada não foi a interna. Nas razões do Recurso Aclaratório, a instituição financeira aduziu que, diferente do que foi consignado, impugnou de forma específica a sentença singular, eis que na parte dispositiva da decisão proferida pelo Juiz
a quo
consta a declaração de prescrição intercorrente.

Ou seja, alegou que a decisão unipessoal contrariou ao que foi estabelecido na sentença.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados com a imposição da multa do artigo 1.26, § 2.o, do CPC, a qual foi fixada em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

Eis os fundamentos da decisão:

O julgamento deste recurso deve se dar de forma monocrática, nos termos do artigo 1.204, § 2.o, do CPC.

Sabe-se que um decisum é contraditório quando apresenta incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o hermeneuta de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo Juiz ou Tribunal.

Com efeito, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado." (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

Neste caso, o Banco Embargante alega contradição sob a tese de que diferente do que consta na decisão embargada, o Juiz singular não reconheceu a prescrição do título, e sim da prescrição intercorrente.

Observa-se, portanto, que a contradição alegada pelo Embargante não corresponde àquela que torna oponível este Recurso Aclaratório, já que aduz que a decisão recorrida contraria a sentença.

Se não bastasse tal fato, nota-se que nas razões dos Embargos o Recorrente juntou print da sentença proferida pelo Julgador singular em 2018, a qual foi declarada nula por esta Relatora em decisão monocrática proferida em, 10/10/2018, conforme se observa do Id. 3707970.

Ou seja, tal como exposto na decisão objeto destes Embargos, embora o Julgador singular tenha feito alusão à prescrição intercorrente. Analisou o tema, contudo,
reconheceu a prescrição do título. (Id. 25180992)

Contudo o Banco Apelante não rebateu o fundamento da sentença.
A instituição financeira repetiu os mesmos argumentos lançados no Recurso anterior, interposto quando o Juiz singular reconheceu a prescrição intercorrente, a qual foi cassada por este Tribunal.

Logo, ante aos fundamentos lançados pelo Banco Recorrente, forçoso reconhecer que estes Embargos têm caráter manifestamente protelatório e, de consequência, é imperiosa a aplicação da multa do art. 1.026, § 2.o do atual CPC, a qual fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Neste sentido, colhe-se precedente do STJ.
In verbis
:

[...] Diante da manifesta improcedência dos embargos, que buscaram, tão somente, o reexame dos argumentos anteriormente formulados e devidamente analisados por esta eg. Terceira Turma, está caraterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual aplica-se aos embargantes a multa do art. 1.026, § 2o, do NCPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa. 6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl no AgRg no REsp 1479576/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 18/04/2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MATÉRIA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PREQUESTIONAMENTO A CARGO DO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTENÇÃO PROTELATÓRIA. CARACTERIZAÇÃO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. IMPOSIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2.
A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa
prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.Jurisprudência do STJ. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 595.742/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 25/02/2014). (sem grifos no original)

Ante o exposto,
rejeito os
Embargos de Declaração
e
condeno o Recorrente ao pagamento da multa
do artigo 1.026, § 2o do CPC
, a qual fixo
em 2% sobre o valor atualizado da causa
.

Inconformado, o Banco interpôs este Agravo Interno, alegando que o Apelo não poderia ser julgado de forma monocrática porque não estão presentes as hipóteses do artigo 932, incisos III e IV, do CPC.

Efetivamente, o caso não se enquadra no inciso IV, do artigo 932, do CPC, o qual traz as hipóteses em que é possível ao Relator negar provimento ao Apelo, tanto que o Recurso de Apelação não foi desprovido.

A questão sob exame, tal qual exposto na decisão agravada, comporta julgamento monocrático porque o inciso III, do citado dispositivo, determina que incumbe ao relator
“não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Assim, diferente do que quer fazer crer o Agravante, o Apelo comporta julgamento unipessoal, porque ofendeu ao princípio da dialeticidade recursal.

De outro lado, argumenta que a prescrição do título extrajudicial e a prescrição intercorrente, “de certa forma”, se confundem no caso sob análise.

Aduz que, inobstante a suposta prescrição atingir o próprio título, o fato é que ela ocorreu durante o trâmite da ação de busca e apreensão, motivo pelo qual, em sua essência, trata-se de prescrição intercorrente.

No seu entender a forma como o Juiz singular utilizou para concluir pela suposta prescrição do título é a mesma utilizada para concluir pela eventual prescrição intercorrente.

Nessa esteira, aduz que as razões expostas no Recurso de Apelação rebatem os fundamentos da sentença.

Reitero que basta a leitura das razões do Apelo, comparada com a sentença para constatar a inexistência de impugnação ao ato decisório. Ao interpor o recurso de Apelação, o Agravante tão somente repetiu os mesmos argumentos expostos quando recorreu da primeira sentença extintiva do feito, a qual declarou a prescrição intercorrente e foi cassada por este Tribunal de Justiça.

De outro vértice, argumenta que a prescrição intercorrente não foi a única tese abordada no Recurso de Apelação e que esta Desembargadora não enfrentou a alegação de nulidade da sentença por erro no procedimento, eis que a citação na ação de busca e apreensão dá-se, apenas, depois de cumprida a medida liminar. Ou seja, não poderia ser reconhecido que ficara inerte.

Do mesmo modo, tal insurgência está atrelada ao argumento utilizado a respeito da prescrição intercorrente. O Banco não rebateu o fundamento da sentença utilizado para o reconhecimento da prescrição do título.

Assevera que não há falar em prescrição, porque o vencimento antecipado das parcelas não altera o termo inicial da contagem do prazo prescricional.

Tal tema, sem maiores digressões, trata-se de inovação recursal. O Banco Agravante não trouxe tal argumento nas razões do Apelo e, por este motivo, não comporta conhecimento.

Quanto à multa aplicada em virtude da oposição do Recurso de Embargos de Declaração, o Agravante argumenta que embora tenha colacionado foto da sentença anteriormente proferida, a qual fora cassada por este Tribunal, tal fato constituiu de mero erro material.

Sustenta que os Embargos de Declaração não foram opostos com o intuito de protelar, já que o Recurso de Apelação impugnou de forma específica a sentença.

Por fim, aduz que a multa foi fixada em 2% (dois por cento); todavia, esta Desembargadora não fundamentou o motivo pelo qual fixou a multa no percentual máximo permitido no § 2.o, do artigo 1.026, do CPC.

Inobstante o Banco Agravante alegar que o cópia da primeira sentença nas razões do Recurso Aclaratório constitui de erro material, ali ficou evidente que o Recurso de Apelação rebateu a sentença que já havia sido cassada por esta Corte de Justiça e a multa foi fixada no percentual máximo permitido pela Lei Processual Civil, diante do evidente caráter procrastinatório do recurso integrativo, que foi interposto tendo como fundamento contradição inexistente e com o nítido caráter de reformar o julgado.

Com essas considerações, diante da evidente ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e tendo em vista que os Embargos de Declaração foram opostos com o nítido propósito de reformar a decisão que não conheceu do Apelo,
nego provimento ao Agravo Interno
e mantenho hígidas as decisões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020